Tribunal: STF
Processo: RE 1469862
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 15):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FLAGRANTE. GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. WRIT IMPETRADO COMO REVISÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal, "Ao dispor no art. 301 do CPP que “qualquer do povo poderá [...] prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”, o legislador, tendo em conta o princípio da autodefesa da sociedade e a impossibilidade de que o Estado seja onipresente, contemplou apenas os flagrantes visíveis de plano, como, por exemplo, a situação de alguém que, no transporte público, flagra um indivíduo subtraindo sorrateiramente a carteira do bolso da calça de outrem e o detém. Diferente, porém, é a hipótese em que a situação de flagrante só é evidenciada após realizar atividades invasivas de polícia ostensiva ou investigativa como a busca pessoal ou domiciliar, uma vez que não é qualquer do povo que pode investigar, interrogar, abordar ou revistar seus semelhantes" (REsp 1977119/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJ de 16/8/2022).



    2. "Recentemente, esta Corte Superior, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.977.119/SP, em 16/8/2022, da relatoria do e. Ministro Rogerio Schietti Cruz, propôs criteriosa análise sobre a atuação das guardas municipais e apresentou como conclusão, entre outras, que somente é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se houver, além de justa causa para a medida (fundada suspeita de posse de corpo de delito), relação clara, direta e imediata com a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, o que não se confunde com permissão para realizarem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária. Assim, somente em situações absolutamente excepcionais a guarda pode realizar a abordagem de pessoas e a busca pessoal, quando a ação se mostrar diretamente relacionada à finalidade da corporação" (AgRg no HC n. 776.789/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 30/11/2022).



    3. O acórdão impugnado consignou que "os guardas municipais foram acionados pela vítima e por populares, que perseguiam o acusado logo após ter este subtraído, mediante graves ameaças reforçadas pela simulação do porte de arma de fogo, os pertences da primeira. De posse das características físicas, vestes e direção tomada pelo réu, os guardas efetuaram breve diligência, oportunidade em que abordaram o acusado o qual foi encontrado atrás de um veículo". 4. "Ao contrário das Polícias Civil e Militar, as guardas Municipais, apesar de sua relevância, não estão sujeitas a controle externo do Ministério Público e do Poder Judiciário, tendo a sua atuação direcionada à vigilância do patrimônio municipal". (HC n. 755.123/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 12/12/2022). 5. Assim, a busca pessoal, realizada apenas com base em parâmetros subjetivos dos guardas civis, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva configura a ilicitude da prova e as dela decorrentes, inclusive a busca e apreensão veicular, nos termos do art. 157, caput, e § 1º, do CPP. 6. A descoberta de objetos ilícitos a posteriori não convalida a abordagem policial. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida, devendo ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, com o trancamento da ação penal. 7. Agravo regimental improvido. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido foi condenado à pena de 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal), porque, 



    [...] no dia 16 de novembro de 2022, por volta das 04h:15min, na Avenida João Ramalho, nº 150, Vila Noêmia, nesta cidade e comarca de Mauá, mediante grave ameaça exercida com simulação de porte de arma de fogo, subtraiu, em proveito próprio, um telefone celular Samsung Galaxy A50 e um cartão do banco C6, pertencentes a Jean Lobo Silva. (Doc. 3)



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena ao patamar de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado (Doc. 5).



    Contra esse julgado, a defesa impetrou Habeas Corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi concedida pelo Ministro Relator, “para reconhecer a nulidade das provas obtidas decorrentes da busca pessoal, bem como das provas derivadas, e absolver o paciente das imputações trazidas na denúncia (art. 386, VII, do CPP), determinando-lhe a soltura incontinenti (se encarcerado), se por outro motivo não estiver preso” (Doc. 11). Essa decisão foi confirmada pela Sexta Turma ao negar provimento ao Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público (Doc. 15).



    Irresignado, o Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alegando que o acórdão recorrido, ao anular a prisão em flagrante do réu e as provas dela decorrentes, violou o art. 5º, caput, e o art. 144, caput, e § 8º, da CF/1988. (Doc. 17)



    Afirma que, diversamente do entendimento firmado no acórdão recorrido, havia fundada suspeita para que os agentes de segurança pública procedessem à busca pessoal no acusado. 



    Argumenta que, “Embora as guardas municipais não estejam listadas nos incisos que seguem o referido caput do artigo 144, estão presentes em um de seus parágrafos e, assim, na parte em que o constituinte tratou da segurança pública”.



    Além disso, destaca que “E´ equivocada a interpretação limitada, restritiva, a esse dispositivo constitucional, limitando a Guarda Municipal a um mero vigia, vigilante, de bens, serviços e instalaço~es municipais, que na~o pode intervir quando chamado para intervir uma situaça~o flagrancial, como no caso de um crime de tra´fico de drogas em execuça~o. O art. 144, § 8º, da CF deve ser interpretado a luz do dever do Estado de garantir a segurança pu´blica.” 



    Enfatiza que “é parte das atribuições das guardas municipais fazer cessar uma atividade criminosa ou infracional, efetuando a prisão ou apreensão em flagrante, pois se trata de forma de proteção da população e colaboração com os órgãos de segurança pública, que contribui, inegavelmente, com a paz social.”



    Por fim, aduz que, no caso concreto, há “flagrante delito, encampada pelos incisos III e IV do artigo 302 do Código de Processo Penal, visto que, de início, o recorrido foi seguido pela vítima (inciso III), até que esta, temerosa, passou a tarefa aos agentes públicos, que seguiram no encalço do suspeito, até encontrá-lo, estando ele com pertences roubados à vítima (inciso IV).” 



    Requer, assim, o provimento do recurso, “para que se lhe seja dado provimento, a fim de reformar o julgado e manter-se incólume as provas obtidas a partir dos guardas municipais e prisão em flagrante do recorrido.”



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual. 



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento. 



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito.



    Na presente hipótese, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a nulidade da prisão em flagrante do recorrido e das provas dela decorrentes, conforme excerto do acórdão impugnado (Doc. 15):



    […] o Tribunal de origem ressaltou que "os guardas municipais foram acionados pela vítima e por populares, que perseguiam o acusado logo após ter este subtraído, mediante graves ameaças reforçadas pela simulação do porte de arma de fogo, os pertences da primeira. De posse das características físicas, vestes e direção tomada pelo réu, os guardas efetuaram breve diligência, oportunidade em que abordaram o acusado o qual foi encontrado atrás de um veículo" (fl. 36). 



    Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal, "Ao dispor no art. 301 do CPP que “qualquer do povo poderá [...] prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”, o legislador, tendo em conta o princípio da autodefesa da sociedade e a impossibilidade de que o Estado seja onipresente, contemplou apenas os flagrantes visíveis de plano, como, por exemplo, a situação de alguém que, no transporte público, flagra um indivíduo subtraindo sorrateiramente a carteira do bolso da calça de outrem e o detém. Diferente, porém, é a hipótese em que a situação de flagrante só é evidenciada após realizar atividades invasivas de polícia ostensiva ou investigativa como a busca pessoal ou domiciliar, uma vez que não é qualquer do povo que pode investigar, interrogar, abordar ou revistar seus semelhantes" (REsp 1977119/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJ de 16/8/2022). 



    Assim, o acórdão impugnado não trouxe nenhuma narrativa que justificasse a abordagem do paciente, o que torna ilegal as provas dali decorrentes. 



    O fato de terem sido encontrados os bens da vítima tampouco convalida a abordagem. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse dos bens, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. 



    Registre-se que "a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à “posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito”. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo) que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como “rotina” ou “praxe” do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). 



    No julgamento do REsp 1.977.119/SP, em 16/8/2022, decidiu a 6ª Turma desta Corte, à unanimidade, que "[n]ão é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais". 



    Ademais, "Ao contrário das Polícias Civil e Militar, as guardas Municipais, apesar de sua relevância, não estão sujeitas a controle externo do Ministério Público e do Poder Judiciário, tendo a sua atuação direcionada à vigilância do patrimônio municipal". (HC n. 755.123/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 12/12/2022). 



    Destacou-se, de igual modo, que "só é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se houver, além de justa causa para a medida (fundada suspeita de posse de corpo de delito), relação clara, direta e imediata com a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, o que não se confunde com permissão para realizarem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária". (AgRg no HC n. 788.284/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023). 



    A revista pessoal, quando não amparada pela legislação e realizada apenas com base em parâmetros subjetivos dos guardas civis, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, vislumbra-se a ilicitude da prova, e as dela decorrentes, inclusive a busca e apreensão veicular, nos termos do art. 157, caput, e § 1º, do CPP. 



    Registre-se que "Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). 



    Com efeito, é cediço que o habeas corpus impetrado contra acórdão de Tribunal a quo já transitado em julgado não deve ser conhecido, uma vez que manejado como substitutivo de revisão criminal. 



    No entanto, constou flagrante ilegalidade apta até mesmo a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício, tendo em vista que, na espécie, não foi indicado qualquer elemento, à margem de dúvida, capaz de afastar a ilegalidade da busca pessoal efetuada por guardas municipais 



    Com a devida vênia, entendo que o acórdão recorrido merece reforma. 



    Conforme consta do trecho acima transcrito, o STJ entendeu pela ilegalidade da prisão em flagrante do acusado ao fundamento de que, “o acórdão impugnado não trouxe nenhuma narrativa que justificasse a abordagem do paciente, o que torna ilegal as provas dali decorrentes”.



    A respeito da matéria, reporto-me à motivação do voto por mim proferido no julgamento do Recurso Extraordinário 1.281.774/SP (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/8/2021), no qual a Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examinou situação semelhante: 



    O fato é: a guarda civil foi chamada e, apreendendo drogas, realizou a prisão em flagrante e levou as pessoas até a delegacia para que o delegado lavrasse o auto de prisão em flagrante. 



    A tese defendida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo é de que o art. 144 não permite à guarda civil realizar isso, mesmo sendo flagrante delito. Quero recordar a todos, inclusive, que, há dois anos, a lei que criou o Sistema Único de Segurança Pública incluiu a guarda civil metropolitana ou as guardas civis, dentro, obviamente, do âmbito de suas competências. Jamais, no nosso ordenamento jurídico, houve a impossibilidade de qualquer do povo, inclusive a guarda civil, realizar flagrante delito, realizar a prisão em flagrante. 



    Devo aqui também, em reforço à minha argumentação, colocar que, diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, no caso da guarda civil, dá-se a mesma coisa que qualquer do povo. A guarda civil pode - não está obrigada, mas não está proibida - realizar o flagrante delito. Aqui se inverte: ela não está obrigada, mas também não está proibida. 



    Ainda, ao julgar o RE 846.854/SP (Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 1º/8/2017), consignei que: 



    [...] cabe chamar a atenção para a circunstância de que as Guardas Municipais são instituições envolvidas na atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, CF). A Lei Federal 13.022/2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas, estabelece a natureza, princípios e competências desses órgãos, conforme transcrito abaixo: 



    [...]



    As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (“Da segurança pública”), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 



    [...]



    As Guardas Municipais se inserem nesse mesmo cenário, pois desenvolvem atividade de segurança pública, essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, CF), como se depreende do elenco de suas atribuições constante da Lei 13.022/2014, acima referida. Os guardas municipais, assim, por atuarem em prol da manutenção da ordem pública e na prevenção e enfrentamento à criminalidade, desenvolvem serviço público essencial insuscetível de paralisação em razão do exercício do direito de greve. 



    Nesse contexto, não há nenhuma ilegalidade na atuação da Guarda Municipal ao prender em flagrante o acusado. A propósito: HC 203070 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 1º/10/2021; HC 206802, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 30/9/2021; HC 205637, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 26/8/2021; e HC 202.542, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/6/2021.



    Registro, ainda, que o entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que"...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    No caso concreto, foi suficientemente demonstrada a existência de justa causa para a busca pessoal no recorrido. Colhe-se do acórdão proferido pelo TJSP que “os guardas municipais foram acionados pela vítima e por populares, que perseguiam o acusado logo após ter este subtraído, mediante graves ameaças reforçadas pela simulação do porte de arma de fogo, os pertences da primeira.” Consta, ainda, que “De posse das características físicas, vestes e direção tomada pelo réu, os guardas efetuaram breve diligência, oportunidade em que abordaram o acusado o qual foi encontrado atrás de um veículo. Os bens foram recuperados e restituídos à vítima.“ (Doc. 5, fl. 6)



    A propósito, citem-se trechos do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 5): 



    II.2 Da alegação de ilicitude probatória



    A Defensoria Pública ataca o procedimento realizado pelos guardas civis metropolitanos consistente na abordagem e busca pessoal realizada quando da detenção em flagrante do réu. Alega que a diligência teria extrapolado os limites da atribuição constitucional dentro da qual não estariam previstos os poderes típicos da Polícia Judiciária ou mesmo da Polícia ostensiva. 



    De fato, as atribuições da Guarda Civil Metropolitana estão constitucionalmente previstas, não se confundindo com aquelas fixadas para os demais órgãos. De qualquer modo, todas integram o vasto campo da segurança pública que, segundo o legislador constituinte, se caracteriza "pela preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio". 



    No caso dos guardas civis, o constituinte foi mais restritivo, circunscrevendo a atuação à proteção dos bens, serviços e instalações do município, o que, obviamente, não inclui as ações próprias da Polícia Federal (art. 144, § 1º), da Polícia Civil dos Estados (art. 144, § 4º) ou mesmo da Militar (art. 144, § 5º). 



    É, contudo, o mesmo texto constitucional que prevê a hipótese da prisão em flagrante como figura excepcional à exigência de prévia ordem judicial para a restrição da liberdade. A exceção, note-se, é justificada em face das circunstâncias extremas que cercam a situação flagrancial e que são representadas pelos requisitos da atualidade e imediatidade. 



    Ou seja, naquelas hipóteses, o Estado está autorizado a recompor, prontamente, a ordem pública mediante a detenção urgente e temporária do suposto autor, até decisão judicial ulterior. Trata-se, repita-se, de providência urgente reveladora da supremacia que o valor segurança pública merece frente ao valor da liberdade, na hipótese de flagrante delito. 



    Não são outras as razões que levaram o legislador infra-constitucional a impor, às autoridades policiais e aos seus agentes, o dever de efetuarem a prisão em flagrante, que é facultada a qualquer do povo. 



    Assim, ainda que não seja possível subsumir-se a figura do guarda civil às hipóteses dadas pelo artigo 301 do Código de Processo Penal, restaria-lhe o poder que é concedido a qualquer do povo. Trata-se de poder de graves consequências, o qual implica restrição da liberdade de locomoção. Logo, não soa razoável, para dizer o mínimo, estivessem todos investidos do poder de restrição de um dos mais importantes e valiosos direitos liberdade sem que tal fosse acompanhado de outros poderes implícitos, como é o caso da busca pessoal. 



    Obviamente, tal conclusão há de ser tomada com ponderação, evitando-se uma ampliação indevida dos poderes restritivos dos direitos fundamentais. Não é o risco desenhado pelo caso dos autos. 



    Com efeito, conforme apontam os elementos probatórios, os guardas municipais foram acionados pela vítima e por populares, que perseguiam o acusado logo após ter este subtraído, mediante graves ameaças reforçadas pela simulação do porte de arma de fogo, os pertences da primeira. De posse das características físicas, vestes e direção tomada pelo réu, os guardas efetuaram breve diligência, oportunidade em que abordaram o acusado o qual foi encontrado atrás de um veículo. Os bens foram recuperados e restituídos à vítima. 



    A busca pessoal, portanto, foi realizada no próprio contexto da prisão. Mais do que isto, foi realizada como forma de resguardar a própria integridade dos guardas. Nesse contexto, não seria razoável exigir-se que os guardas esperassem a chegada dos policiais militares para, somente então, procederem a busca. A urgência e os riscos existentes autorizavam a medida que, portanto, mostrou-se razoável. 



    Não houve, dessa forma, ilegalidade. As provas obtidas são, portanto, válidas e, dessa forma, aptas a compor o quadro probatório sujeito à avaliação pela autoridade judiciária. 



    Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos guardas municipais, pois as fundadas razões para a busca pessoal foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento da CORTE no RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. Cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ROUBO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE PELA GUARDA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 656 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl 57762 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 2/3/2023).



    “Ementa: Penal. Recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Denúncia anônima. Ingresso em residência. Prisão em flagrante por guardas municipais após diligências investigativas. Nulidade da prova. Agravo regimental provido para negar provimento ao Recurso extraordinário. 



    1. A guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP. Precedentes.



    2. Hipótese em que a prisão realizada pela Guarda Municipal ultrapassou os limites próprios da prisão em flagrante. Prisão realizada, no caso, a partir de denúncia anônima, seguida de diligências investigativas e de ingresso à residência do suspeito.



    3. Agravo regimental provido, com a devida vênia, para o fim de negar provimento ao recurso extraordinário, restabelecendo-se o acórdão absolutório proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo” (RE 1.281.774-AgR-ED-AgR, Redator para acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/8/2022).



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário para CASSAR O ACÓRDÃO RECORRIDO e reconhecer a legalidade da busca pessoal e das provas dela decorrentes, determinando, por consequência, o restabelecimento do acórdão proferido no julgamento da Apelação nº 1502231-86.2022.8.26.0540, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente